Tribunal: STF
Processo: RE 192888
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. Lei 8.088, de 31.10.90. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO.C.F., art. 150, VI, "a".
          I. - IOF: não incidência sobre os ativos financeiros dos
Municípios, tendo em vista a imunidade tributária destes (C.F., art.
150, VI, "a").
          II. - R.E. não conhecido.